Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719778-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre inovação recursal na tese de que a exceção de suspeição baseia-se especificamente em alegação de omissão quanto à petição apresentada em 15.5.2025, o que não condiz com os fundamentos apresentados na petição de id 71968480, p. 215/216 e, portanto, caracteriza alteração indevida dos fundamentos em sede recursal. Prazo de dez (10) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator